Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725617-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NILSON ALVES DOS SANTOS RECORRIDA: AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RITO PROCESSUAL ESPECIAL NÃO ADOTADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA DECOTADA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A não adoção do rito especial para a pretensão de exibição de documentos somente implicaria nulidade do feito caso restasse demonstrada a existência de prejuízo insanável, máxime quando só alegado em grau de apelação. 2. O art. 8o do Código de Processo Civil prevê expressamente o princípio da eficiência, modernizando e potencializando o já conhecido princípio da economia processual, que recomenda o máximo de aproveitamento dos atos processuais já praticados. 3. Na ação de exibição de documentos, o interesse de agir está presente quando caracterizada a necessidade de se ter o documento que se pede a exibição, além de comprovada a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 4. O documento cuja exibição se pretende deve ser especificado no pedido inicial, conforme disposto no inciso I do art. 397 do Código de Processo Civil. 5. Na hipótese em que não se adotou o rito legal e a sentença contemplou documento não especificado na inicial o julgado deve ser decotado para alcançar apenas os documentos cuja existência restou incontroversa. 6. A configuração do dono moral requer ofensa significativa aos direitos de personalidade, em grau capaz de ultrapassar sentimentos de simples dissabor. 7. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar. 8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para determinar à ré que apresente a declaração de mudança de turno solicitada na inicial. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para decotar parte da sentença que contemplou documento não especificado na inicial. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao não condenar a parte recorrida a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violou os artigos 186, 927, e 1.584, §6o, todos do Código Civil. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro (OAB/DF 13.398). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 186, 927, e 1.584, §6o, todos do CCB. Com efeito, o exame da tese recursal – concluir pela existência de danos morais indenizáveis – depende da reapreciação de fatos e provas, o que é obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no REsp 1850735/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro (OAB/DF 13.398). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015